Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-72.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o1000766-72.2021.8.11.9005
Parte impetrante: WESLEY DA SILVA RODRIGUES
Litisconsorte passivo necessário:: BANCO BRADESCARD S.A
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1041984-63.2020.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre indeferimento de pedido de concessão de benefício da Justiça Gratuita, desprovido de razoável prova da insuficiência financeira para o custeio das despesas processuais.
Com efeito, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que a parte impetrante é qualificada como autônomo, porém, se limita a apresentar extrato de inexistência de declaração de Imposto de Renda junto à Receita Federal, sem no entanto, apresentar, ao menos, declaração contábil ou bancário, demonstrando que a receita financeira mensal não é suficiente para se garantir o custeio do preparo recursal.
Outrossim, deve ser registrado que o deferimento do benefício da gratuidade da Justiça pode ser reavaliado em qualquer tempo, durante a tramitação processual, como ocorreu no caso em testilha, não havendo sinais de teratologia na conduta judicial adotada pelo Juízo Monocrático.
Esses fatos sinalizam a ausência do chamado fumus boni juris.
Há de se acrescer, ainda, que o art. 4o e § 1o da Lei no 1.060/50, assim dispõe:
“A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Então, ao apreciar o pedido de gratuidade, deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.
A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MISERABILIDADE – COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI.
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
Recurso Especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ. 08-09-1998)
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO.
1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060⁄50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário.
2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais.
3. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp No 544.021 - BA (2003⁄0061746-0) – J. 21.10.2003 – Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI fonte: site do STJ)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. SIMPLES AFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO A ILIDIR A PRESUNÇÃO.
1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ – REsp 1060462 / SP – Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI – J. 17.02.2009 Fonte: site do STJ)
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
(TJMT – AI, 100379/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/12/2012, Data da publicação no DJE 08/01/2013).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO À REFORMA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A declaração a que se refere o artigo 4o, caput, da Lei no 1.060/50 apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, que pode ser afastada pelo Juiz da causa, com base em “fundadas razões”, conforme o artigo 5o, caput, da referida lei.
Incumbe ao juiz, no uso de suas atribuições administrativas, fixar parâmetros para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o fim de evitar sua utilização inadequada e abusiva por quem deles não necessita.
(TJMT – AI, 143630/2012, Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no DJE 26/07/2013).
Também existem decisões desta Turma Recursal em igual sentido, no julgamento do Mandado de Segurança no 2207/2011, que fui relator, decidiu:
MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA – SEGURANÇA DENEGADA.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, deve haver interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
A gratuidade da justiça, conquanto seja a porta de acesso ao Judiciário, não pode ser utilizada pelo beneficiário apenas para se furtar das obrigações oriundas da lide.
Entendo, assim, que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art. 5o da Lei 1.060/50, verbis:
"O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas".
Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.
Conforme já mencionado, tal como prevê claramente o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, todos, pessoa natural ou pessoa jurídica, beneficente ou não de assistência social, devem comprovar a alegada miserabilidade jurídica para fazer jus à assistência judiciária gratuita.
Não por acaso, o emprego da locução "simples declaração" a que se refere o vetusto art. 4o da Lei 1.060, de 1950, a meu sentir, foi derrogado pela Constituição em vigor. É que não se concebe como uma "simples" declaração possa constituir prova cabal de insuficiência de recursos. E mesmo antes de sê-lo, cumpre destacar, a jurisprudência já tratava de temperar a liberalidade da norma, diante da relatividade da presunção que sempre encerrou, cedendo diante de evidências em contrário, a que não pode o magistrado ignorar.
Muitos parâmetros, todos objetivos, já são fornecidos não apenas pela lei, mas até mesmo pela própria Constituição da República, para definir, com segurança e justiça, na imensa maioria das situações, quem é ou não necessitado.
Desta forma é perfeitamente admitido ao magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, ainda mais quando o postulante afirma expressamente na inicial que dentre as atividades que se dedica, portanto, mais de uma, está à agropecuária.
Neste caso, a parte impetrante, concomitantemente à proposição do recurso inominado, alegou a falta de condições para arcar com as custas processuais, sem comprovação de comprometimento de renda financeira, fato que sinaliza para a ausência do chamado fumus boni juris.
Portanto, reafirma-se que o benefício da gratuidade do custeio das despesas recursais podem ser avaliadas e reavaliadas, a qualquer momento, durante a tramitação processual, como ocorreu no caso aqui retratado, não havendo falar em preclusão consumativa para o Juízo Especial monocrático.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator